Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do empréstimo no valor de R$ 19.000,02, com a consequente inexigibilidade da dívida e dos encargos e, ainda, o condenou a restituir à autora os valores cobrados em razão do referido contrato e o referente a utilização do cheque especial. Em suas razões, sustenta não ter havido falha na prestação de serviço. Pugnou pela exclusão da responsabilização da instituição bancária em razão da ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela autora e a conduta do banco. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pela realização de transações financeiras na conta da recorrida ao tempo que teve seu aparelho celular furtado.
5. Na origem, narrou a autora que no dia 02/05/2023, por volta das 7h, teve o celular furtado dentro do ônibus, no trajeto para o trabalho. Afirma ter comunicado o furto ao requerido imediatamente (às 8h do mesmo dia) e haver solicitado o bloqueio da conta, dos cartões e do aplicativo do banco instalado no aparelho. Contudo, às 9h foi realizado empréstimo no valor de R$ 19.000,02 e, ainda, ter sido utilizado R$ 2.000,00 do cheque especial. Aduz não ter fornecido a senha bancária ou do celular. Conta ainda que, mesmo havendo comunicado o ocorrido imediatamente e apresentado o Boletim de Ocorrência, sua contestação foi indeferida pelo banco requerido.
6. A parte autora demonstrou ter realizado a imediata comunicação ocorrido ao banco (ID 56527664). A par da informação do furto do aparelho celular contendo aplicativo de movimentação bancária, cumpria à instituição financeira bloquear de imediato eventual operação comandada à distância com recursos digitais pelo aplicativo instalado no celular subtraído.
7. Na contratação de produtos bancários, é ônus da instituição comprovar que a operação, de fato, foi realizada pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061) no caso em que se impugna a autenticidade da contratação: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
8. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente poderia esperar diante do incidente reportado. Constata-se a ocorrência de falha de segurança no sistema do banco requerido ao não apresentar recursos disponíveis para o imediato bloqueio das operações bancárias realizadas pelo aplicativo instalado no celular furtado.
9. Importa citar ser irrelevante que o contrato tenha sido realizado pelo celular furtado da autora, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. O caso se aproxima do terceiro estelionatário que contrata com o banco se valendo de documento da vítima, no qual a responsabilidade recai exclusivamente sobre a instituição bancária.
10. Por fim, em que pese a alegação do recorrente de que o juízo a quo não teria apreciado o fato de a autora ter contactado empresa diversa (BRB Card) e não o Banco BRB, há na sentença expressa menção a respeito:
“(...) O réu afirmou que o número acima pertence ao BRB Card e que o correto seria a autora ter ligado para o BRB Telebanco, o que ocorreu somente 03/05/2023, isto é, após a atuação dos criminosos.Como se vê, há evidente falha na prestação de serviço pelo réu, pois, tratando-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, inclusive utilizando o mesmo aplicativo (BRB mobile), a comunicação de um furto de aparelho celular deveria disparar o bloqueio de todos os serviços da conta(...)”.
11. Precedentes dessa Turma Recursal: Acórdão 1632431, 07048421720228070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022, Acórdão 1784601, 07593049720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.
12 . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. O recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.